Tribunal: TJES
Processo: 5002071-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002071-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002071-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
.
CONDIÇÕES PESSOAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. “Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso”
(
STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4. “
O
argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar
” (AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

5
.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002071-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000664-57.2023.8.08.0024, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente fora preso em flagrante, na data de 29/01/2023, em razão de suposta prática de tráfico de drogas, havendo a conversão para a prisão preventiva, pelo juízo da Audiência de Custódia.

Contudo, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão, bem como que a conduta do paciente se enquadra na hipótese de tráfico privilegiado, sendo desarrazoada a prisão preventiva. Assim, alegando condições pessoais favoráveis do paciente, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medida cautelar diversa.

Decisão (ID 4417112) indeferindo a liminar em razão de insuficiência documental.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4510796).

Petição (ID 4531840) requerendo a juntada de documentos.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 4541226).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4569819) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados que policiais militares receberam a informação de que alguns indivíduos estariam armados, realizando o tráfico de drogas, à Rua dos Jesuítas, Bairro Grande Vitória, Município de Vitória, motivo pelo qual se dirigiram até o local.

Quando os indivíduos perceberam a presença dos militares, empreenderam fuga para o interior de um quintal de uma residência, tendo o corréu Kaio Carneiro dos Santos dispensado uma sacola transparente para dentro da residência e em seguida pulado o muro dos fundos, na tentativa de continuar com a fuga, contudo, foi posteriormente alcançado pelos policiais.

Em busca pessoal ao corréu Kaio, foi encontrada a quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) em espécie.

Paralelamente, o segundo indivíduo, ora paciente, adentrou à residência em que Kaio jogou a sacola transparente. Requisitada à proprietária, ela franqueou a entrada dos policiais militares, momento em que encontraram o paciente em um dos cômodos.

Em busca pessoal ao paciente, nada foi encontrado. Ao utilizar o cão farejador Alpha, o semovente apresentou comportamento em frente ao guarda-roupas, sendo encontrados no interior do móvel 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 07 (sete) unidades de “PAC”, 04 (quatro) comprimidos de
ecstasy
, 02 (duas) buchas de maconha; 10 (dez) micropontos de LSD, além da quantia de R$ 5.232,00 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais) e 04 (quatro) balanças de precisão.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes, diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória.

É certo que o paciente afirma que não seria proprietário dos entorpecentes, mas que guardava a droga para outra pessoa envolvida com o tráfico de droga na região.

Contudo, resta evidenciar que para a caracterização da traficância, a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da
venda
ou
fornecimento
do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal –

in casu

ter em depósito
.

Destaco, também, que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Deste modo, presente o
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida diante do risco à ordem pública, bem como para garantir a instrução processual.

Ressalto que foram apreendidas uma diversidade de drogas, vultuosa quantia em dinheiro e 04 (quatro) balanças de precisão, o que evidencia o envolvimento habitual dos agentes com a narcotraficância, justificando, desta forma, a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Logo, as circunstâncias do fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar o risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, saliento que “
o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar
” (AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)